Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700298-76.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA MARIA MENDES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINA MARIA MENDES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0019280-65.2012.8.07.0001, promovido por ANTONIO GOMES VIEIRA em desfavor de MENDES PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA e EDINA MARIA MENDES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 116458474 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela requerida e manteve a penhora de 30% (trinta por cento) da sua verba remuneratória, procedendo à liberação dos outros 70% (setenta por cento) bloqueados. No Agravo de Instrumento interposto, a requerida argumenta, em suma, a inobservância da regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, o que atentaria, segundo sua tese, contra o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia de parte da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas salariais atingidas pela constrição judicial. Preparo recolhido sob o ID 33648253. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis [1]ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O Cumprimento de Sentença, no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título judicial constituído em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por ANTONIO GOMES VIEIRA em desfavor da agravante e de outros, no importe remanescente de R$ 65.113,54 (sessenta e cinco mil cento e treze reais e cinquenta e quatro centavos), valor atualizado pela Contadoria deste Tribunal em dezembro de 2021 (ID 111367503 do processo originário). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida pela agravante para fins de garantia de satisfação do débito exequendo. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso em exame, a agravante demonstra, no ID 116052309, que aufere rendimentos mensais líquidos no importe de R$ 8.353,91 (oito mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), com uma margem consignável disponível de R$ 2.776,11 (dois mil setecentos e setenta e seis reais e onze centavos), considerada a permissão legal de 30% de comprometimento de seus rendimentos com empréstimo consignado. As despesas médicas apresentadas sob ID 33648256 não comprovam comprometimento da renda que aufere mensalmente e não foram juntados outros documentos que comprovem o comprometimento da verba auferida. Além disso, o cumprimento de sentença se estende desde setembro de 2016 (ID 24068122 na origem). Ressalte-se que, no caso em apreço, não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas a direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. No entanto, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Em comentário a dispositivo legal em questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery [2] assinalam que o poder de excussão do credor sobre o patrimônio do devedor deve sofrer abrandamento, ressaltando que a lei, como consequência desse temperamento da situação de vantagem que o credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito. Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada que for menos gravosa para o devedor. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, como o fez a d. Magistrada de primeiro grau. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. A respeito do tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida, irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento interposto pela exequente conhecido e provido. Agravo de instrumento interposto pelo executado conhecido e não provido. (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA IMPOSTA POR DECISÃO DO STJ. PENHORA DE 30% DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática (REsp no 1.928.169/DF), determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível para rejulgamento do recurso interposto, a fim de permitir o bloqueio de parte da remuneração do Devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia do seu sustento e de sua família, com o intuito de satisfazer a dívida exequenda. De tal sorte, por força de determinação do STJ, foi relativizada a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (artigo 833, IV, CPC). 2 - A revisão dos fatos e provas colacionados ao Cumprimento de Sentença evidencia que o Devedor declara o percebimento de rendimentos tributáveis em alto padrão remuneratório, do que exsurge a possibilidade de fixação da constrição, na forma que o STJ determinou, de 30% (trinta por cento) dos valores por ele recebidos, ao mês, para a satisfação do débito, o que, segundo o que se colhe dos autos, não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência cuja aplicação, a esta Turma Cível, restou impositiva. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1364765, 07280165320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. A agravante aufere rendimentos salariais em patamar líquido razoável. Ademais, dispõe de margem consignável livre, a caracterizar a possibilidade de vir a comprometer parte de sua remuneração, sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa qualquer razão para seja suspensa a eficácia da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022 às 17:51:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] JUNIOR, Nelson Nery.NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a edição. Editora Revista dos Tribunais. p.1797.